Tribunal: TJMT
Processo: 1023648-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023648-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISREL LOUIS RAMOS - CPF: 041.979.269-44 (RECORRENTE), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA COSTA - CPF: 690.451.511-20 (ADVOGADO), ROSECLER APARECIDA LEIRIA CASSIANO - CPF: 852.063.851-15 (ADVOGADO), JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 30.435.188/0001-61 (RECORRIDO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1023648-97.2023.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Recorrido:
ISREL LOUIS RAMOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao reclamante, sob o fundamento de que o combustível fornecido por seu estabelecimento teria causado danos ao veículo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa; (ii) a existência de cerceamento de defesa; e (iii) a comprovação do nexo de causalidade entre os danos no veículo do reclamante e o combustível fornecido pelo estabelecimento do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, pois a matéria não exige produção de prova complexa, sendo suficiente a análise da documentação juntada aos autos.

Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, tem discricionariedade para avaliar a necessidade de dilação probatória, conforme seu convencimento fundamentado.

O reclamante não comprovou o nexo de causalidade entre o abastecimento no posto do recorrente e os danos no motor de seu veículo, pois a ordem de serviço da concessionária não atribui explicitamente o problema à qualidade do combustível.

O fornecedor apresentou boletins de conformidade da Agência Nacional do Petróleo (ANP), atestando a regularidade do combustível comercializado, o que enfraquece a alegação do consumidor.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não é automática e depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da parte, o que não se verifica no caso concreto.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não é automática, devendo o consumidor demonstrar a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço ou produto fornecido afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020, DJE 16/12/2020; TJMT, N.U 1034793-30.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/12/2022, DJE 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268155284, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado
ao pagamento de R$ 6.919,99 ao autor, a título de danos materiais
, atualizado a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024, e, após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, na sequência, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo banco central do brasil.

Condenou, ainda,
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais,
atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, após, índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo banco central do Brasil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: cerceamento de defesa e incompetência do juizado especial;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requerer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270011875), a recorrida refuta os fundamentos expostos no recurso, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a
preliminar de incompetência do juizado especial cível
, em razão da complexidade da causa, tendo em vista que as provas apresentadas nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

No que tange a
preliminar de cerceamento de defesa
, não merece prosperar, isto porque o magistrado, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vista à formação de seu convencimento.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia 22/05/2023, abasteceu seu veículo no estabelecimento da empresa reclamada, conforme comprovante de pagamento de ID 270010367.

Aduz que, no dia seguinte (23/05/2023), o veículo começou a apresentar falhas e perder potência no motor. Ato contínuo, levou o automóvel até a concessionária, deixando-o para a necessária e urgente verificação.

Posteriormente, foi informado pela concessionária que precisaria realizar a troca dos bicos injetores, ressaltando que o combustível dentro do tanque do veículo estava muito sujo.

Por fim, afirma que procurou o estabelecimento onde foi realizado o abastecimento para obter o ressarcimento dos valores gastos. Porém, houve a negativa da empresa reclamada, que informou que a ausência de laudo atestando a má qualidade do combustível impede realizar qualquer ressarcimento.

Por outro lado, a empresa reclamada assevera que o combustível utilizado pelo reclamante estava conforme a resolução da ANP no 50, de 23/12/2013.

Aduz, ainda, que a dinâmica/método utilizado pela
Zaher Chevrolet
para realização/verificação do teste de combustível (vídeos) não obedeceu a requisitos mínimos de confiabilidade.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) “A nota fiscal da compra das peças e o boletim de serviço da concessionária corroboram a necessidade de reparos e indicam a falha causada pelo combustível. A empresa ré, por sua vez, não apresentou prova cabal para afastar a relação causal, limitando-se a juntar boletins de conformidade genéricos, que não excluem a possibilidade de que parte do combustível possa ter sido adulterado posteriormente ao controle inicial.

Além disso, observa-se que o autor forneceu documentos e notas fiscais detalhadas das peças e serviços realizados para a reparação do veículo, o que reforça a verossimilhança de suas alegações. A concessionária responsável pela análise e conserto do automóvel realizou os procedimentos necessários para identificar a causa dos defeitos, o que sugere que os danos decorrem diretamente do abastecimento com combustível de qualidade duvidosa.

Por sua vez,
cabe ao réu garantir que todo o combustível disponibilizado aos consumidores esteja em conformidade com as normas regulatórias e que seja adequadamente armazenado e manuseado até o momento do abastecimento
. A responsabilidade objetiva do fornecedor no âmbito do Código de Defesa do Consumidor impõe-lhe o dever de oferecer produtos seguros e adequados, o que, neste caso, não se verifica.

Diante das alegações verossímeis do autor e da sua condição de consumidor, entendo aplicável a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade é do fornecedor em garantir a qualidade dos produtos e serviços prestados.” (...)
(grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparo.

Conforme visto, o reclamante não conseguiu provar o nexo de causalidade entre o defeito apresentado no seu veículo e o combustível da empresa reclamada.

Nota-se que a demandada juntou, no ID 270011867 e 270011868, os boletins de avaliação de qualidade dos combustíveis utilizados no veículo do reclamante, onde atesta que os combustíveis estavam conforme os ensaios da ANP.

Além disso, observa-se que a ordem de serviço anexa ao ID 270010372 não assevera que o problema encontrado no veículo foi ocasionado em razão do combustível, vejamos: “
veículo chegou a concessionaria com perda de potencia apresentando falhas e abastecido com gasolina, foi realizado escoamento do combustível, testes nos bicos e bomba de combustível, foi feita toda a limpeza do sistema onde foi encontrado as falhas. Realizado a substituição dos bicos e bomba de combustível e abastecimento do veiculo com etanol, fizemos vários testes de rodagem e não apresentou mais falha, veiculo liberado ao cliente”.

Desse modo, os vídeos apresentados pelo reclamante no ID 270010373 a 270010377, não são suficientes para imputar responsabilidade à empresa reclamada.

Necessário se faz mencionar novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Assim, cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser produzida pela parte requerente
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Portanto, vê-se que a reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEFEITO NO VEÍCULO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1034793-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025